Tribunal: TJSP
Processo: 2194453-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTRA O "FACEBOOK" PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO QUE TERIA PUBLICADO NOTÍCIAS FALSAS CONTRA A AUTORA NA REDE SOCIAL – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL CONTRA O OFENSOR AFASTADA – AUTORA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUEM É O OFENSOR – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTRA O "FACEBOOK" PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO QUE TERIA PUBLICADO NOTÍCIAS FALSAS CONTRA A AUTORA NA REDE SOCIAL – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL CONTRA O OFENSOR AFASTADA – AUTORA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUEM É O OFENSOR – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE DADOS DO OFENSOR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA QUE NADA DECIDIU SOBRE CONEXÃO OU CONTINENCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194453-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA, é
agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194453-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
2
VOTO No 15330
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194453-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
IRMANDADE
DE
SANTA
CASA
DE
MISERICORDIA DE SOROCABA
AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
COMARCA: SOROCABA
JUIZ(A): ADRIANA FACCINI RODRIGUES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER” AJUIZAMENTO DE AÇÃO
CONTRA O “FACEBOOK” PARA OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES
DO
USUÁRIO
QUE
TERIA
PUBLICADO NOTÍCIAS FALSAS CONTRA A AUTORA
NA
REDE
SOCIAL

POSSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA DA AÇÃO
PRINCIPAL CONTRA O OFENSOR AFASTADA –
AUTORA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUEM
É O OFENSOR TUTELA DE URGÊNCIA PARA O
FORNECIMENTO
DE
DADOS
DO
OFENSOR
DEFERIDA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300, DO CPC
DECISÃO AGRAVADA QUE NADA
DECIDIU SOBRE CONEXÃO OU CONTINENCIA

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 505 que,
em ação de obrigação de fazer, determinou que a autora proponha a ação
principal no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, sendo possível
o pedido de apresentação do endereço I. P. em sede de tutela provisória de
urgência em caráter incidental. Determinou ainda, que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194453-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
3
esclareça se o objeto da ação 102373757.2020 que tramita perante Juízo
diverso também se trata de postagens com similaridade ao da presente ação
para verificação de conexão ou continência.
A requerente recorre sustentando, em síntese, que faz
jus à gratuidade processual; pretende o fornecimento de I.P. de um perfil
utilizado na rede social “facebook”, que veicula notícias falsas sobre ela;
embora tenha sido determinado o ajuizamento da ação contra a suposta
pessoa que realizou o compartilhamento, com a requisição do I.P. de forma
incidente, não pode propor a ação contra o perfil JOÃOSILVA, pois há
necessidade do I.P. para verificação dos dados da pessoa; devem ser
aplicados os artigos 10, §1o e 18, §4o, da Lei 12965/2014, o Marco Civil da
Internet; não há conexão ou continência com ação já promovida para
fornecimento de endereço IP, visto que se trata de conta diversa; o juízo da
outra demanda já afastou a conexão ou continência das ações. Prequestiona
a matéria.
Espera a reforma da decisão agravada.
O efeito pretendido foi deferido bem como a
gratuidade processual apenas para o processamento deste recurso (fls.
244).
Desnecessária
a
intimação
do
agravado
para
contraminuta, uma vez que ainda não integra a relação processual.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, observo que o recurso merece parcial
provimento.
A r. decisão combatida foi proferida nos seguintes
termos:
“O Juízo entendeu a propositura da ação como tutela cautelar em
caráter antecedente (artigo 305 do CPC). Porém, nos esclarecimentos
de fls. 491/496 após determinação de fls. 488, informou a autora que
seu único pedido é de apresentação do I.P da pessoa de João Silva, que
publicou na rede social ré as alegações ofensivas. A Lei 13.105/2015
não mais contempla a hipótese de ação cautelar satisfativa da forma
como proposta, que inadequada e não mais prevista em lei. Ainda que
nomeie como obrigação de fazer. Posto isto, deverá a autora propor a
ação principal no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito
porque, ainda que não se saiba a qualificação completa, está nomeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194453-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
4
como João Silva o autor da postagem. O pedido de apresentação do
endereço I. P. em sede de tutela provisória de urgência é plenamente
possível em caráter incidental. Por fim, verifica o Juízo que existe ação
autuada sob número 102373757.2020 perante Juízo diverso entre as
mesmas partes. Indago se o seu objeto também se trata de postagens
com similaridade ao da presente ação para verificação de conexão ou
continência uma vez que em consulta aos autos não se obteve acesso à
petição inicial”. Sic
Sem desprimor para a r. decisão agravada, não há que
se falar em propositura da ação principal no prazo de 15 dias, pois, ainda
que a legislação processual em vigor não preveja ação cautelar satisfativa,
não é possível o ajuizamento da ação contra o ofensor sem sua
identificação.
Ademais, prevê o artigo 22, caput, da Lei no 12.965/
2014 (Marco Civil da Internet), que:
“Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar
conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter
incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável
pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de
acesso a aplicações de internet”.Sic
Dessa forma, possível o ajuizamento de ação para
obtenção de dados de usuário da rede social “Facebook” que teria postado
notícias falsas sobre a requerente para a identificação do réu em futura
ação indenizatória.
De outro vértice, para que se vislumbre a concessão
antecipada de tutela de urgência, fundada no receio de dano ou risco ao
resultado útil do provimento final, são necessários elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, a teor do artigo 300, do Código de Processo
Civil vigente, aplicável ao caso.
In casu, em sede de cognição sumária, está presente a
probabilidade do direito, ante o dever da requerida de disponibilizar o
endereço de IP relativo ao usuário que se utilizou de perfil próprio ou falso
para realizar postagens supostamente ofensivas ou comprometedoras da
imagem da autora ao público em geral, referente ao endereço do URL
indicados na exordial, nos termos do artigo 10, §3o, do Marco Civil da
Internet:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194453-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
5
“A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a
aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados
pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das partes direta ou indiretamente envolvidas. (...) § 3o Os provedores
de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da
regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao
cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao
armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao
respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações”. Sic
Saliente-se que o sigilo das comunicações não é direito
absoluto, uma vez que a própria Constituição Federal veda o anonimato
(artigo 5o, inciso IV) e não protege a prática de atos ilícitos.
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, por seu turno, reside no fato de que, caso providências não sejam
tomadas de imediato, poderá aumentar o acesso de pessoas às alegadas
“fakenews”.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Diante do teor das mensagens enviadas aos autores e da solidariedade
das rés, integrantes do mesmo grupo econômico, mantém-se a ordem
de identificação das contas cadastradas. (Agravo de Instrumento
2023620-12.2020.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
CELSO
PIMENTEL -j. 16/04/2020 -v.u.). Sic
“Agravo de instrumento. Tutela cautelar em caráter antecedente.
Remoção de conteúdo ofensivo à autora disponibilizado em rede social
e fornecimento de informações dos usuários responsáveis pelas
postagens pejorativas. Deferimento. Insurgência da ré. Alegação de
decisão genérica e ultra petita. Rejeição. Decisão que abrange o
conteúdo nela especificado, referente a postagens reputadas ofensivas
pela autora e por ela satisfatoriamente identificadas, com
individualização dos usuários responsáveis por tais postagens, devendo
ser observado apenas que as determinações impostas em sede de tutela
de urgência cingem-se ao conteúdo reputado danoso postado nos
endereços dos URL's indicados na exordial, para o pedido de remoção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194453-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15330
6
e aos usuários expressamente identificados pela autora, para o pleito
de fornecimento de dados. Recurso não provido, com observação”.
(Agravo de Instrumento 2119343-58.2020.8.26.0000 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA j. 24/06/2020 v.u.). Sic
Dessa forma, deve ser deferida a tutela de urgência
para que ré a disponibilize o número do IP (endereço de protocolo de
internet) do terminal utilizado para a criação do perfil “Joao Silva”,
indicando os dias, horários utilizados no acesso, bem como outras
informações que possam levar à identificação do usuário, mesmo que o
endereço já esteja apagado da internet, além das portas lógicas
relacionadas aos IP's, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no
importe de R$1.000,00, limitada a 30 dias.
Deixo de analisar a alegada ausência de conexão ou
continência quanto à ação no 102373757.2020, pois a decisão agravada
limitou-se a requer informações sobre a referida demanda, para posterior
decisão sobre o tema.
Por fim, não houve ofensa à matéria prequestionada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos acima expostos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator